Tribunal: TJDFT
Processo: 0739897-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739897-58.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SOLANGE PLA PUJADES DE ÁVILA RECORRIDO: MÁRIO GRANDI DE MELLO KERTESZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. AFRONTA. DIALETICIDADE. REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO. LOCAL PROIBIDO. ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL. REPAROS VEÍCULO. QUANTIFICAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. DIMINUIÇÃO. CAPACIDADE LABORAL. PENSIONAMENTO. DEVIDO. DANO MORAL E ESTÉTICO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. 1. Na origem, foi proposta ação de reparação civil decorrente de acidente de trânsito envolvendo um veículo e uma motocicleta. Foi reconhecida a culpa da motorista do automóvel, em razão da realização de conversão em local proibido, o que levou o motociclista a colidir na lateral traseira do carro. Desse acidente decorreram várias lesões ao condutor da moto e descritas na petição. O acervo probatório não permite qualquer tergiversação a respeito de quem foi responsável pela causação do acidente. 2. Conforme a farta documentação colacionada, foram diversos os danos suportados pelo autor, pois em razão do acidente ficou com “tetraplegia parcial”, bem como suportou o prejuízo decorrente dos amassamentos causados em sua motocicleta, despesas com tratamentos odontológicos, internações hospitalares, exames, medicamentos, assim como estéticos e morais, esses últimos independentes daqueles (387/STJ). 3. A possibilidade de pagamento da dívida por terceiro não interessado não lhe sub-roga no direito do credor, mas apenas a ser reembolsado, nos termos do artigo 305 do Código Civil. No caso, a irmã da vítima, por solidariedade familiar ou qualquer outro motivo pio, efetuou parte do pagamento do tratamento dentário do irmão. Mas essa atitude não impede ou limita o direito do seu irmão em buscar a justa e integral reparação de quem causou o dano. 4. As informações colacionadas não permitem um juízo de certeza quanto o real valor do conserto ou se seria mais condizente no caso concreto a compra de um novo veículo, na medida em que o reparo, salvo melhor juízo, ficaria superior ao de outra motocicleta em igual modelo e ano de fabricação à venda no mercado nacional. De fato, independentemente do dever de indenizar e não havendo dúvida quanto ao an debeatur, deve-se remeter à liquidação da sentença a definição do quantum debeatur. 5. A jurisprudência da corte superior é uníssona quanto ao reconhecimento do direito ao pensionamento vitalício em razão da redução, pura e simples, da capacidade para trabalho(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.993.661/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.). 6. É importante frisar que a indenização definida pelo art. 950 do Código Civil é devida inclusive no caso de a vítima não trabalhar, como seria ao caso de sinistro envolvendo pessoa desempregada ou menor, quando dever-se-á fixá-la considerando o salário mínimo (REsp n. 1.766.638/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.). 7. Diante do que consta no laudo da prova técnica e uma vez que o ato ilícito quase incapacitou totalmente o acidentado, é razoável e justo a majoração da indenização por danos estéticos. 8. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de cumulação de dano estético e moral, pois embora muito se assemelhem, seus conceitos não se confundem. 9. O autor tem direito à reparação porque lhe foi retirada a saúde de que gozava outrora, assim como restou malferido o seu direito de ter e conservar sua integridade física tal como nasceu, cresceu e se desenvolveu. 10. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 244 da Lei 9.503/97, sustentando que os danos materiais, morais e estéticos que o recorrido sofreu decorreram de sua culpa exclusiva, consubstanciada no não cumprimento das regras de trânsito, ao transitar entre as faixas de rolamento, e por utilizar um capacete não homologado pelo INMETRO e proibido pelo DENATRAN; c) artigo 18 do CPC, aduzindo ilegitimidade do recorrido, na medida em que somente a irmã dele poderia demandar o ressarcimento junto à insurgente. Pontua que o recorrido vem arguindo em benefício próprio direito de outrem; d) artigo 371 da Lei Adjetiva Civil, argumentando que houve violação ao princípio do livre convencimento motivado. Assevera que o juiz não pode ignorar a lei, as provas dos autos e o entendimento sumulado a respeito de cada tema; e) artigos 944 e 945, ambos do Código de Processo Civil, ressaltando a inobservância aos princípios da causalidade e proporcionalidade, no tocante à condenação ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos; f) artigo 373, § 1o, do CPC, fundamentando que deveria ter sido deferido o pedido para que fossem deduzidos do montante da indenização os valores que o recorrido recebeu pelo seguro DPVAT; g) artigo 950 do Código Civil, defendendo estar ausente razão para o pensionamento vitalício, tendo em vista que o recorrido não sofreu qualquer impedimento laboral que justifique a pensão. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJMG, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 (ID 55528022). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 244 da Lei 9.503/97, 18, 371, 373, § 1o, 944 e 945, todos do CPC, e 950 do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 1.844.542/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 (ID 55528022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020